Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727013-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGRID DE FREITAS RUAS D E C I S Ã O Por meio deste agravo de instrumento, o Distrito Federal busca a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no processo de cumprimento individual da sentença coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, rejeitou sua impugnação. O agravante alega que o ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 configura causa prejudicial externa ao andamento do feito, pois tal demanda tem como objeto o título judicial em execução. Defende que a coisa julgada seria inconstitucional por contrariar o entendimento fixado no Tema no 864 do STF, tornando a obrigação nela prevista inexigível. Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de cobrança, argumentando que não é permitido acumular a taxa Selic com os juros e a correção monetária já incorporados ao valor da obrigação principal, sob pena de configurar anatocismo. Sustenta, nesse contexto, que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19 do CNJ seria inconstitucional. Por fim, requer a concessão imediata de efeito suspensivo para sobrestar a execução e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, o agravante fez apenas uma referência tangencial, sem apresentar fatos objetivos que demonstrassem, de forma concreta, um risco que justificasse a concessão de um provimento jurisdicional positivo e urgente. Vale ressaltar que não cabe ao juiz intuir ou presumir eventuais danos não explicitados pelo recorrente, o qual, por sua vez, não cumpriu com o dever de comprovar o perigo, limitando-se a alegar genericamente que "a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao erário". Isso basta para que se repute descabida a concessão do efeito suspensivo requerido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator